Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. FALSIDADE MATERIAL. FÉ CESSADA. PROVA DA POSSE DE BOÁ-FÉ COM JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONSEQUÊNCIA LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial.
3. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no art. 677 do CPC.
4. A falsidade material da cessão de direitos apresentada pelos embargantes aliada à inexistência de comprovação da posse de boa-fé e da cadeia possessória do imóvel impedem a procedência dos embargos de terceiros.
5. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.